Tribunal: STF
Processo: RE 95321
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-14
Data de publicação: 1982-05-14

Ementa:
1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SÃO ADMISSIVEIS, QUANDO NO ACÓRDÃO HÁ
OBSCURIDADE, DUVIDA, CONTRADIÇÃO OU OMISSAO, QUE DEVAM SER SANADAS
(R.I.S.T.F., ART-337).
2. SÃO INCABIVEIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FUNÇÃO DE EMBARGOS
INFRINGENTES.
3. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.